Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-13.2024.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001015-13.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WALTER LUIZ LAURO JUNIOR - CPF: 004.665.021-09 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que busca o recebimento de dívida oriunda de Cédula de Crédito Bancário firmada para financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 48.533,34, parcelado em 48 prestações mensais.

A parte embargante alegou ausência de notificação prévia para constituição em mora, excesso de execução em razão da capitalização indevida de juros, abusividade de encargos contratuais, ausência de planilha detalhada da dívida e pleiteou a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a execução da Cédula de Crédito Bancário depende de notificação prévia do devedor para constituição em mora; (ii) saber se houve excesso de execução decorrente de capitalização de juros e encargos abusivos; e (iii) saber se a relação jurídica atrai a aplicação do CDC, com consequente inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, cuja exigibilidade independe de notificação prévia, bastando o inadimplemento, conforme art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 397 do CC.

A jurisprudência admite a capitalização mensal de juros em contratos bancários, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ, o que ocorreu no caso concreto.

A taxa de juros remuneratórios pactuada está dentro dos parâmetros praticados pelo mercado, não se configurando abusividade por si só, sendo imprescindível a comprovação de desproporcionalidade, o que não se verificou.

Embora aplicável o CDC à relação contratual, não foi demonstrada a hipossuficiência técnica do embargante, que apresentou parecer contábil, afastando a inversão do ônus da prova.

O demonstrativo da dívida foi devidamente juntado aos autos, preenchendo os requisitos de certeza e liquidez do título, não havendo cerceamento de defesa ou necessidade de dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A execução de Cédula de Crédito Bancário prescinde de notificação prévia do devedor, sendo a mora caracterizada pelo simples inadimplemento. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contrato bancário, desde que expressamente pactuada. 3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige a demonstração da hipossuficiência técnica ou jurídica do consumidor, o que não se presume.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 397; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; TJMT, RAC 1001950-80.2022.8.11.0009, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 30.10.2025; TJMT, RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Walter Luiz Lauro Junior em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, reconhecendo a validade e exigibilidade do título executivo consistente em Cédula de Crédito Bancário nº 3624368, firmada em 14 de abril de 2022, no valor original de R$ 48.533,34, pactuada em 48 parcelas mensais de R$ 1.582,91, cujo objeto consistia na aquisição de um veículo da marca Fiat, modelo Strada HD WK CC E, RENAVAM 1133717168, chassi 9BD5781FFJY202890, objeto da execução n. 1000530-13.2024.8.11.0018. Na oportunidade, foram afastadas todas as alegações de nulidade, excesso de execução e encargos abusivos, fixando-se, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba, por 05 (cinco) anos, à luz do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão de justiça gratuita.

Inconformado, o apelante suscita, em síntese: (i) ausência de notificação pessoal ou extrajudicial prévia, o que, segundo sustenta, comprometeria a regularidade e a exigibilidade do título executivo; (ii) excesso de execução no importe de R$ 19.215,39, atribuível à suposta capitalização indevida de juros e à cobrança de encargos abusivos, sem respaldo contratual adequado; (iii) inexistência de planilha de evolução detalhada da dívida, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa e contraditório; (iv) requerimento de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com reconhecimento da hipossuficiência e consequente inversão do ônus da prova.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do excesso de execução e a consequente readequação do valor exequendo, ou, alternativamente, pela anulação da sentença para instrução probatória mediante apresentação, pelo recorrido, da planilha detalhada da dívida.

Nas contrarrazões de id. 325420863, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Walter Luiz Lauro Junior
propôs a presente
ação de embargos à execução
em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip
, tendo por objeto a desconstituição ou, ao menos, revisão da dívida executada nos autos da
ação de execução de título extrajudicial de nº 1000530-13.2024.8.11.0018
, que tem como base a
Cédula de Crédito Bancário nº 3624368
, firmada em 14.04.2022, no valor de R$ 48.533,34, com amortização contratada em 48 parcelas mensais de R$ 1.582,91, referente ao financiamento de veículo automotor da marca Fiat, modelo Strada HD WK CC E.

Em sua inicial, o apelante alegou, em síntese: (i) a ausência de notificação prévia, o que teria gerado nulidade na execução; (ii) a ocorrência de excesso de execução, apontando um valor indevido de R$ 19.215,39, decorrente da capitalização indevida de juros e encargos abusivos; (iii) a ausência de planilha detalhada da evolução da dívida, comprometendo o exercício da ampla defesa; (iv) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica, requerendo a inversão do ônus da prova; e (v) a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos, para impedir o prosseguimento da execução.

O juízo
a quo
, ao analisar as alegações e os documentos acostados, julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que a mora do devedor se constitui pelo simples inadimplemento, não sendo necessária a notificação prévia para exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário. O juízo também considerou não comprovado o excesso de execução e ausente a demonstração da abusividade dos encargos, destacando que o título executivo foi devidamente instruído com os documentos necessários, como o demonstrativo atualizado da dívida, que atendeu aos requisitos de liquidez e certeza.

Inconformado com a decisão, o apelante recorre, sustentando: (i) a nulidade da execução por ausência de notificação prévia; (ii) a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova; (iii) o reconhecimento do excesso de execução e a inexistência de um demonstrativo adequado do débito. Requer, assim, a reforma integral da sentença ou, alternativamente, o retorno dos autos à origem para a produção de provas.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte apelante, devendo, pois, ser mantida incólume a sentença de primeiro grau. Explico.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de notificação prévia quanto ao débito, cabe registrar que a jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que a
Cédula de Crédito Bancário (CCB)
, por expressa previsão legal contida no
art. 28 da Lei nº 10.931/2004
, constitui
título executivo extrajudicial dotado de força executiva plena
, cuja exigibilidade se perfaz
pelo simples inadimplemento da obrigação
, nos termos do art. 397 do Código Civil, que dispõe:

“O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”

Diferentemente dos contratos de alienação fiduciária, regidos pela
Lei nº 9.514/1997
, nos quais a
notificação do devedor
é requisito essencial para a consolidação da mora, a
CCB prescinde desse requisito
, operando-se a mora
ex re
.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência, que é uníssona no sentido de que exigir notificação prévia como condição de procedibilidade, no caso da CCB, implicaria
criar requisito não previsto em lei
, em violação ao princípio da legalidade estrita.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA.
VENCIMENTO ANTECIPADO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. LEGALIDADE .
JUROS DE MORA E MULTA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de vencimento antecipado é válida, nos termos dos arts. 333, 474 e 475 do CC, sendo dispensável a notificação prévia do devedor quando o inadimplemento é suficiente para constituí-lo em mora ( CC, art . 397).
(...)

Tese de julgamento: “
1. É válida a cláusula de vencimento antecipado em cédula de crédito bancário, independentemente de notificação prévia do devedor.
(...).”
(TJMT, RAC 10019508020248110009, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.10.2025 – negritei)

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é certo que a relação jurídica entabulada entre o apelante e a cooperativa de crédito, por envolver prestação de serviços financeiros em âmbito de contrato de adesão, atrai a incidência da legislação consumerista, conforme orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a mera aplicação do CDC não afasta os encargos processuais atribuídos à parte embargante, tampouco autoriza a inversão automática do ônus da prova, mormente quando não demonstrada a sua efetiva hipossuficiência técnica ou jurídica.

No caso concreto, constata-se que não se pode reconhecer a hipossuficiência do embargante, na medida em que este apresentou parecer contábil elaborado por profissional habilitado, o que denota, inequivocamente, sua capacidade de compreensão e articulação das questões técnicas envolvidas na controvérsia.

Ocorre que, não obstante a juntada do referido parecer, o documento mostrou-se inábil para demonstrar a existência de excesso de execução, notadamente diante da ausência de ilegalidade nos encargos pactuados.

Portanto, inexiste fundamento para acolher o pedido de inversão do ônus da prova, tampouco se cogita de cerceamento de defesa, sendo certo que a improcedência dos embargos decorre da ineficácia do material probatório produzido, especialmente diante da validade e regularidade dos encargos contratualmente pactuados, como se demonstrará a seguir.

O apelante alega que houve excesso de execução no valor de R$ 19.215,39, devido à capitalização indevida de juros e encargos abusivos. Contudo, a execução foi regularmente instruída com a Cédula de Crédito Bancário e com o demonstrativo atualizado do débito, que indica claramente o valor do principal, juros e encargos aplicados. Além disso, não foi apresentada qualquer evidência concreta por parte do apelante para comprovar o excesso de execução.

A capitalização dos juros é permitida nas Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 28, § 1º da Lei nº 10.931/2004, e o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos,
verbis:

Súmula 539/STJ:
“É permitida a capitalização dos juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Quanto aos encargos pactuados, não se vislumbra abusividade nas cláusulas contratuais. A taxa de juros remuneratórios de 2,18% ao mês (30,07% ao ano) foi expressamente acordada entre as partes e não se distoa dos parâmetros legais. O entendimento jurisprudencial sobre a legalidade da capitalização de juros mensalmente está pacificado, sendo que a taxa aplicada está em conformidade com as normas estabelecidas para contratos de crédito bancário.

Além disso, a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo necessário demonstrar que a taxa contratada é desproporcional em relação à média de mercado, o que o apelante não fez.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DA PARTE EMBARGANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NÃO OCORRÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO OCORRÊNCIA.
ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
CUMULAÇÃO DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cooperativa de crédito, que executa cédula de crédito bancário no valor de R$ 40.000,00, sendo o montante executado de R$ 32.010,46.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar se o título executivo preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade;
(iii) examinar a alegação de abusividade dos encargos contratuais;
(iv) avaliar a legalidade da cumulação de multa e juros moratórios; (v) verificar a configuração da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ação revisional de contrato bancário, é desnecessária a produção de prova pericial contábil quando os elementos necessários à verificação da abusividade alegada encontram-se no próprio contrato juntado aos autos.

A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito, constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004.

A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade, sendo necessária a comprovação de que a taxa praticada se distancia consideravelmente da média de mercado.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme Súmula nº 541 do STJ.

É possível a cumulação de juros moratórios e multa moratória nos contratos bancários, haja vista a natureza distinta de cada um dos institutos.

A mora do devedor em contratos bancários somente é descaracterizada quando o débito é ilíquido, em razão da abusividade de cláusulas contratuais que afetem diretamente o valor da prestação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC 1012627-85.2024.8.11.0037, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.09.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto, tenho que
deve ser mantida integralmente a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantendo a sua exigibilidade suspensa, diante da justiça gratuita deferida.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025